Tribunal: TJMT
Processo: 1013762-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1013762-54.2021.8.11.0000
Impetrante: Odacir José Dias Cavalheiro
Paciente: Thiago Duarte de Jesus
Impetrado: Juíza da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Thiago Duarte de Jesus, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, praticado no âmbito doméstico.
Em síntese, o impetrante relata que o paciente foi preso em 6.3.2021, e que a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente é desprovida de fundamentação idônea, bem como indica que a suposta vítima é pessoa com “problemas psicológicos e emocionais e faz tratamento há 15 anos”.
Indica que os processos considerados pela autoridade acoimada como coatora para subsidiar o periculum libertatis não transitaram em julgado, o que ofenderia o princípio da presunção de inocência, bem como que o paciente não ofereceria qualquer risco à sociedade.
Aponta que a impetrada não analisou os pedidos de revogação da prisão preventiva, ignorando-os.
Aduz que houve ofensa ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, a qual trata da excepcionalidade da segregação diante da pandemia decorrente da Covid-19.
Por fim, aponta excesso de prazo no cárcere, porquanto o paciente já estaria encarcerado há 146 dias, bem como ressalta os predicados pessoais positivos do paciente.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja colocado em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares.
Acostou documentos. (Id. 96329462, 96329464, 96329466, 96329467, 96329468, 96329469, 96329470, 96329471 e 96329473).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Como relatado, o impetrante busca restituir o status libertatis do paciente, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado pois a decisão que decretou a prisão do paciente seria desprovida de fundamentação idônea, que a suposta vítima é pessoa com “problemas psicológicos e emocionais e faz tratamento há 15 anos”, que os processos considerados pela autoridade acoimada como coatora para subsidiar o periculum libertatis não transitaram em julgado, o que ofenderia o princípio da presunção de inocência, bem como que o paciente não ofereceria qualquer risco à sociedade.
Ademais, o impetrante também indica que a impetrada não analisou os pedidos de revogação da prisão preventiva, assim como aponta ofensa ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, excesso de prazo no cárcere, e ressalta a existência de predicados pessoais positivos do paciente.
Inicialmente, é digno de nota que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo necessidade de analisar cada caso específico, com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
Contudo, verifico que o impetrante não acostou o extrato do andamento processual e a integralidade dos autos, motivo pelo qual compreendo que neste momento encontra-se prejudicada a análise da tese de excesso de prazo no cárcere e na formação da culpa, especialmente porque não é possível verificar se eventual demora decorre de culpa exclusivamente atribuível ao MP e ou à defesa.
Nessa toada, levando em consideração os argumentos contidos no remédio heroico e a prova pré-constituída pela impetrante, não constato, prima facie, a existência de patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão da medida liminar vindicada nesta ação constitucional, cabendo, nesse momento, ponderar acerca do princípio da confiança no juízo da causa, que está mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, e que possui melhores condições de aquilatar a indispensabilidade da prisão.
Digo isso porque examinando perfunctoriamente os autos, verifico que, ao que consta nos elementos constantes no caderno investigativo, a vítima Luceli Fellon teria descoberto uma traição de seu companheiro Thiago, ora paciente, o que ensejou em discussão entre o casal, quando então o paciente desferiu um golpe de faca na região do abdome de Luceli, veja-se:
“(...) à noitinha THIAGO fez jantar, jantou e perguntou se a declarante ia jantar e ela respondeu que não, agradeceu e começou a chorar, pois ainda estava por ter vista ele com outra mulher; Que ao vê-la chorar THIAGO disse que “aquilo era choro de crocodilo”; A declarante diz: “nessa hora eu surtei, parti para cima dele e não vi mais nada”; Que foi para cima de THIAGO agredindo ele com as mãos; Que estava surtada e não viu THIAGO pegar a faca; Que ele a atingiu, ela tentou tomar a faca da mão dele, pegou “na lâmina”, ele puxou e cortou o dedo polegar da mão direita da declarante; Que ele ainda atingiu com uma facada na barriga, ameaçou dizendo que ia mata-la se ela o colocasse na cadeia, pulou o muro e fugiu; Que ele deixou a declarante caída no chão; Quando ela conseguiu levantar segurando a barriga, gritou por socorro e chamou a irmã do THIAGO (ANINHA) que reside ao lado da casa onde a declarante residia com ele; Que a irmã do THIAGO viu tudo bagunçado e perguntou quem tinha feito aquilo e a declarante respondeu que tinha sido ela e o THIAGO (sic) (...)” (Id. 96329467, p. 21).
Corroborando com as declarações da vítima, tem-se o depoimento de Ana Cristina Pereira de Soares prestado à Autoridade Policial, irmã do paciente:
“(...) QUE é irmã unilateral de THIAGO e mora ao lado da casa onde ele residia com LUCI; Que a casa é da filha da LUCI, mas ela mora lá já faz anos; Que LUCI estava convivendo com THIAGO, salvo engano, desde novembro/20; Que na segunda-feira, a declarante chegou em casa após o serviço, fez janta, e por volta das 21:00 horas quando estava jantando escutou a LUCI chamando-a no portão de sua casa; Que saiu com o prato nas mãos e LUCI disse a ela que não deveria sair com o prato lá fora porque não ia gostar do que ia ver; A declarante diz que entregou o prato pela janela para sua enteada de 13 anos de idade e foi conversar com LUCI; Ao sair fora do portão a declarante viu que LUCI estava suja de sangue e perguntou o que tinha acontecido; Que LUCI respondeu a declarante que THIAGO tinha esfaqueado ela e chamou a para ir até a casa dela para ver como estava lá; A depoente a acompanhou, mas até aquele momento a depoente só tinha visto que a mão e a testa da LUCI estava sangrando; Que ela tinha um corte na mão e um na testa, próximo a sobrancelha; Que chegando na casa da LUCI viu a casa toda suja de sangue e novamente perguntou como aquilo tinha acontecido, pois não ouviu de sua casa gritos, tampouco vozes altas, pois, de acordo com a depoente quando LUCI está nervosa ela fala alto e quando ela e THIAGO brigavam sempre ouvia de sua casa; Que LUCI disse que THIAGO havia feito janta, a chamado para jantar mas não quis; Que começou a chorar e ele disse que estava chorando lágrimas de crocodilo; Que pediu para ele repetir e ele repetiu; Que já estava com raiva, deu um murro no rosto dele, depois pegou uma faca e foi para cima dele; Que ele tomou-lhe a faca e a feriu, depois fugiu; Que a depoente via que LUCI estava sangrando muito e pedia para ela para tentar ajudá-la estancar o sangue até a chegada do SAMU, porque ‘ela (Luci) não queria estancar o sangue para mostrar para a polícia’; Nisso a depoente já ligou para a PM e em seguida para o SAMU; (...) Que eles questionaram a depoente e ela contou tudo o que sabia, bem como, falou o nome do THIAGO e contou que ele estava usando tornozeleira eletrônica, e como ele tinha deixado o celular dele para trás a depoente ligou do celular dele para a avó materna e pediu o endereço dela e também já informou para a polícia militar; Que perguntaram a depoente onde LUCI estava ferida e ela relatou que era na mão e na testa; Que um dos PM ‘bateu a luz em cima da LUCI ‘ e disse que ela também estava ferida na barriga porque tinha sangue no shorts dela; A depoente diz que pensou que o sangue que tinha no shorts era dela ter colocado a mão, pois, o sangramento que via era da mão; Que só depois do PM ter dito sobre o outro ferimento é que a depoente viu; Que lhe perguntaram sobre a faca e a depoente falou que não sabia, mas que era para procurarem na casa; Que o SAMU chegou, (...) A depoente perguntou porque ele havia esfaqueado a LUCI e THIAGO disse que não a esfaqueou, mas que foi tentar tomar a faca dela e acabou ferindo-a; Relatou ainda para a depoente que depois do ocorrido ficou com medo de ser preso porque estava usando tornozeleira, pulou o muro da casa dela e fugiu; A depoente ainda orientou THIAGO a ir até a polícia, mas ele disse que não iria por causa da tornozeleira; Que perguntou a ele onde havia deixado a faca e ele disse que estava no balcão da pia; Que depois disso a depoente não falou mais com ele, mas na segunda-feira quando se falaram ele lhe enviou fotos de seus ferimentos que segundo ele foram provocados por LUCI; Que depois da noite do ocorrido, quando foi buscar a roupa para levar para LUCI, não entrou mais na casa dela, então não sabe dizer se a faca está onde THIAGO indicou, até mesmo porque falou para os policiais procurarem e eles não disseram se haviam encontrado alguma coisa, só disseram que era para a depoente fechar a casa e não deixar minguem mais entrar; Ela com medo, pediu para o policial esperar ela fechara a casa, ele esperou, ela fechou e foi para sua casa; (...) Que THIAGO continua lhe enviando mensagens e ligando, mas ele tem ciência que ela não irá protegê-lo; Que ele é o único vida torta da família dela e vive dando trabalho; (sic) (...) ‘ (Id. 96329467, pp. 21-23).
Nesse contexto, constato que a autoridade acoimada como coatora bem fundamental o decreto prisional, pois apontou de forma coesa os indícios de autoria, subsidiados no depoimento da testemunha e da vítima acima colacionados, assim como descreveu fundamentadamente a necessidade de garantia da ordem pública e de resguardar a integridade físico e psicológica da vítima.
Nesse viés, o fumus comissi delicti ressai dos depoimentos da vítima e da irmã do paciente, que retratam, com riqueza de detalhes, a dinâmica do fato supostamente praticado pelo paciente, o que foi devidamente observado pela impetrada no decisum de Id. 96329467.
Lado outro, o periculum libertatis foi fundamentado diante da gravidade concreta do crime, da renitência criminosa do paciente, observada porque ele possui ações penais em curso em seu desfavor, assim como na necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima, que foi em tese ameaçada pelo paciente, caso ela reportasse o ocorrido à polícia, veja-se:
‘(...) Quanto ao periculum libertatis, importa consignar que de acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo suspeito, tendo em vista que é possível inferir que ele teve a chance de interromper os atos executórios deflagrados contra a vítima, mas, mesmo assim, pegou uma faca e desferiu golpes contra a vítima, causando nas lesões na barriga e no dedo polegar direito, agindo, portanto, de forma fria e suspostamente toado por sentimento de posse, confirmando o seu desprezo pela vida humana.
Outrossim, verifico que o investigado tentou intimidar a vítima ameaçando-a de morte caso ele fosse para cadeia, evidenciando, portanto, o eminente risco à integridade física e psicológica da vítima, já que o ofensor realizou investidas contra a sua incolumidade. Frisa-se ainda que o laudo pericial atestou que: ‘a pessoa que se apresentou com o nome de Luceli Fellon apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso e cortante ‘.
Logo, a custódia cautelar do suposto agressor é justificada para salvaguardar a integridade da vítima.
Por outro lado, mister salientar que também urge a necessidade de acautelar a ordem pública em face da contumácia delitiva do agente. Isso porque, em consulta ao Sistema SIAP, constato que o investigado responde uma Ação Penal registrada sob no 2810-43.2020.8.11.0008 – ID no 165066, em trâmite na Terceira Vara Criminal de Barra do Bugres/MT, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 147, do CP, bem como uma Ação Penal de no 14333-42.2019.811.0055 – ID no 314494, em trâmite neste Juízo, pelo delito, em tese, de tráfico de drogas, demonstrando a sua personalidade inclinada ao crime, sendo, portanto, necessário a decretação da prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima (...) ‘ (Id. 96329467, p. 23).
Com efeito, malgrado o argumento do impetrante de que o paciente é tecnicamente primário, registro que além da existência de maus antecedentes, e da reincidência, é cediço que atos infracionais pretéritos, inquéritos policiais ou mesmo ações penais em curso denota o risco de reiteração delitiva e constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 006710-49.2018.8.09.0000/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 13.8.2019, publicado em 27.8.2019.
Além disso, entendo que a custódia está devidamente lastreada no permissivo legal contido no artigo 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, in verbis:
‘Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...)
III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ‘ (Grifei).
Em casos desse jaez, a segregação afigura-se necessária a fim de interromper a escalada (ou progressão) de comportamentos perniciosos contra a vítima, que, não raro, culminam em verdadeiras tragédias.
Aliás, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Desse modo, verifico, a princípio, a existência dos pressupostos legais que legitimam a segregação cautelar, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis, e, considerando a natureza das infrações penais em apuração, perpetrada, em tese, no âmbito doméstico e/ou familiar, observo que as declarações prestadas pela vítima são o bastante para a demonstração do fumus comissi delicti.
Consigno, por oportuno, que apesar de o impetrante ter apontado que a vítima seria pessoa que possui “problemas psicológicos”, não foi acostado aos autos nenhum documento que comprove tal alegação, e é de bom grado lembrar que o habeas corpus é ação constitucional de rito sumaríssimo, que exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória.
No tocante à pandemia da Covid-19, registro que todos os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso adotaram as medidas profiláticas necessárias para evitar a disseminação do novo coronavírus entre a população carcerária, o que atende ao disposto na Resolução n. 1/2020 da CIDH, que prevê a necessidade de mais cuidados com as pessoas privadas de liberdade.
Além disso, não há notícia de que o paciente integre o denominado “grupo de risco” da mencionada enfermidade, fatores que inviabilizam a adoção das medidas cautelares alternativas sugeridas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Quanto ao argumento de que a impetrada não analisou o pedido de revogação da prisão, verifico, em verdade, que consta em Id. 96329467, pp. 20-25, que em 22.7.2021 foi prolatada decisão em que se verificou a pretensão defensiva de revogação do cárcere, a qual foi indeferida de forma devidamente fundamentada.
Por derradeiro, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, sobretudo em razão da insistência do paciente em praticar atividades ilícitas contra a ofendida.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator